Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023354-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Interno.

A embargante alega que o aresto foi omisso
“uma vez que, novamente ignorou os importantes argumentos e PROVAS trazidos aos autos pela ré-embargante, deixando de apreciar as teses de defesa
”.

Aduz que juntou relatórios das unidades consumidoras que atestam a ausência de variações ou anomalias na rede de distribuição de energia nas datas dos sinistros.

E que “
o v. acórdão embargado sequer apreciou o referido Relatório Técnico, não tecendo sequer uma linha de fundamentação para expor por qual motivo seria insuficiente para comprovar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
”.

Argumenta que os documentos apresentados não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não estão assinados por profissionais habilitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a tutela de urgência.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

Os
prints
de telas dos computadores da empresa não servem para comprovar a ausência de oscilação na rede elétrica, uma vez que produzidos unilateralmente e, por essa razão, facilmente manipuláveis, além da falta de clareza dos termos ali constantes.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022